Tribunal: TJPA
Processo: 0802263-39.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802263-39.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARIVALDO QUARESMA JORGE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
121, CAPUT E ART. 121, C/C ART. 14, II
DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO SIMPLES EM CONCURSO MATERIAL COM HOMICÍDIO TENTADO).

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR
.

INOCORRÊNCIA
. DECRETO QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SENDO A
CUSTÓDIA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ANTE A PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS
. PACIENTE, POLICIAL MILITAR QUE, VISIVELMENTE EMBRIAGADO, EM TESE, EFETUOU DOIS DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA DUAS PESSOAS.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP
.

IMPROCEDENTE
. TAIS MEDIDAS NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES OU EFICAZES AO CASO, CONFORME ARGUMENTOU O MAGISTRADO SINGULAR, NÃO SENDO ESTE OBRIGADO A CONCEDÊ-LAS. PRINCIPALMENTE NO CASO EM APREÇO, ONDE O CRIME, EM TESE PRATICADO, O FOI COM CRUELDADE E EXTREMA VIOLÊNCIA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.

IRRELEVÂNCIA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA 8 TJ/PA. PRECEDENTES.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmº Sr. Desº. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 18 de abril de 2022.

Desembargadora
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrada em favor de
MARIVALDO QUARESMA JORGE
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca Abaetetuba.

Alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, em 21/02/2022, pela suposta prática do crime de homicídio, tendo o Juízo singular convertido a prisão em preventiva, mediante a necessidade de garantia da ordem pública.

Aludem que o flagrante foi realizado exclusivamente com base nos depoimentos de três testemunhas, sendo uma delas esposa da vítima (e não estava no local).

Relatam que o flagranteado, vítima de furto qualificado e de tentativa de homicídio sequer foi ouvido em sede policial.

Aduzem ainda que não há justa causa para o encarceramento provisório do paciente, pois não restou fundamentada a decisão que o decretou, não tendo igualmente fundamentado as razões pelas quais não aplicou medida cautelar diversa da prisão.

Requereu a concessão de liminar e sua posterior ratificação com a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva do paciente.

Juntou cópia do decreto preventivo.

Consta pedido de sustentação oral.

O feito foi recebido neste gabinete, porém, em razão do afastamento desta relatora de suas funções, em razão do gozo de suas férias regulamentares, foi encaminhado à redistribuição, sendo distribuído ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior que, em ID 8378589, indeferiu o pedido liminar e requisitou informações à autoridade coatora, sendo estas prestadas em ID 8437230.

Em parecer, ID 4619708, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Restando preenchidos os pressupostos processuais conheço do
mandamus
e adianto,
prima facie,
que acompanho a manifestação ministerial e
denego a ordem impetrada.

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade do paciente em virtude da ausência de
justa causa para o seu encarceramento provisório, pois não restou fundamentada a decisão que o decretou, não tendo igualmente fundamentado as razões pelas quais não aplicou medida cautelar diversa da prisão.

Quanto ao alegado constrangimento ilegal por falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, denota-se, de tudo que dos autos consta, a inocorrência do alegado constrangimento, não havendo como ser dado provimento ao pleito tendo em vista que se observa da decisão proferida pelo magistrado singular fundamentação suficiente à manutenção da custódia, não havendo, portanto, coação ilegal a ser reparada.

Ao contrário do que alega o impetrante, restou demonstrado que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos extraídos dos autos, ante a conduta do paciente, policial militar, que teria, em tese, praticado o crime de homicídio simples em concurso material com homicídio tentado, restando clara a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Ressalto, por oportuno, não haver ilegalidade na decisão que decreta e/ou mantém a prisão preventiva quando devidamente justificada na garantia da ordem pública, que efetivamente se mostra vulnerada diante da potencialidade lesiva da infração praticada, como no caso dos autos.

Para melhor elucidação do caso, trago à colação excerto da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 8326877),
verbis
:

“... Da leitura do auto de Prisão em flagrante, verifico que estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

A materialidade do crime encontra-se provada pelos elementos probatórios constantes em toda peça informativa, em especial, na requisição da perícia de necropsia médico-legal juntado ao id Num. 51332797 - Pág. 13.

Em relação aos indícios de autoria, resta evidenciado segundo os depoimentos das testemunhas.

Constato, ainda, a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito, que causou repercussão na comunidade local, abalada com crimes de tal natureza, pois, ao que tudo indica o flagranteado, policial militar, estava aparentemente embriagado e atirou contra a vítima HELDER, sem qualquer motivo aparente. Além disso, segundo consta dos autos de flagrante, o investigado ainda chegou a apontar a arma para um amigo da vítima, em seguida, foi detido por populares.

Deve-se ressaltar que o flagranteado ocupa o cargo de Policial Militar, profissão que tem por finalidade garantir a segurança de todos os cidadãos, indistintamente. Logo, a garantia da ordem pública encontra-se também justificada a fim de evitar um sentimento de impunidade, bem como por não se saber o estado de equilíbrio emocional e psicológico que levou o policial agir dessa forma e, ainda, para que não haja receio ou instabilidade nas testemunhas dos fatos, já que o autuado foi detido por populares.

Feitas essas considerações, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, acima referidas, não são suficientes para garantir o regular andamento do processo, sendo imprescindível, neste momento, a decretação da prisão preventiva do flagranteado MARIVALDO QUARESMA JORGE, para salvaguardar a ordem pública desta cidade, a fim de evitar que o autuado, em liberdade, pratique novos delitos.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito somente à gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada do indiciado, que são situações totalmente distintas.

ANTE O EXPOSTO, verificando presentes os motivos ensejadores, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MARIVALDO QUARESMA JORGE, IDENTIFICADO NOS AUTOS. ...”

Observa-se, do excerto da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, que, ao contrário do alegado pelo impetrante, há devida e suficiente fundamentação à manutenção da custódia, demostrando efetivamente necessário o resguardo da ordem pública. Ressalto que fundamentação sucinta não pode ser entendida como falta de fundamentação, como já decidido pela jurisprudência pátria, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO NÃO DEMONSTRADOS. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA, MAS SUFICIENTE. DANOS EM IMÓVEL INFERIOR OCASIONADOS POR FLUXO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADVINDAS DE IMÓVEL SUPERIOR. ATIVIDADE DE PASTO. AGRAVAMENTO DA CONDIÇÃO NATURAL E ANTERIOR. DEVER DE INDENIZAR. JULGAMENTO: CPC/73. 1. (...). 2. O propósito recursal é dizer sobre: (i)
a nulidade da sentença
; (ii) o cerceamento de defesa e a ofensa ao contraditório; (iii) a responsabilidade por danos em imóvel inferior ocasionados por fluxo de águas pluviais advindas de imóvel superior. 3. (...). .
5. A jurisprudência do STJ orienta que não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda.
6. (...). 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(REsp 1589352/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) (
GRIFEI
).

Adoto aqui o mesmo entendimento já emanado pelo doutrinador Guilherme de Sousa Nucci, para quem a expressão ordem pública seria a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito, afirmando que se a gravidade deste, a repercussão social com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando aos cidadãos um forte sentimento de impunidade e de insegurança, permite ao juiz determinar a prisão preventiva do autor. E, ainda, aduz que:

“A garantida da ordem pública pode ser visualiza por vários fatores, dentre os quais: gravidade concreta da infração + repercussão social + periculosidade do agente. (...) outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos) demonstrada pelo indiciado ou réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível que pode ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando a isso a crueldade particular com que executou o crime. (...) Em suma o delito grave – normalmente são todos que envolvem violência ou grave ameaça à pessoa – associado à repercussão causada em sociedade, gerando intranquilidade, além de se estar diante de pessoa reincidente ou com péssimos antecedentes, provoca um quadro legitimador da prisão preventiva. (...) Outros dois elementos, que vêm sendo considerados pela jurisprudência, atualmente, dizem respeito à particular execução do crime (ex: premeditados meticulosamente, com percurso criminoso complexo; utilização extrema de crueldade etc.) e ao envolvimento com organização criminosa.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 553/554).

Neste sentido já se manifestou o STJ, a saber:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FAVORECIMENTO REAL. NEGATIVA DE AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A alegação concernente à negativa de autoria não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta o seu exame por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 3.
Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

4. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
5. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente
(...)

8.
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
. 9. Interpretando o art. 318, VI, do CPP, inserido ao diploma legal com o advento da Lei 13.257/20016, esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. No caso dos autos, conforme já explicitado, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não havendo falar em prisão domiciliar no caso
. 10. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 485740 SP 2018/0342129-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2019)

Pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que determinaram o decreto de prisão cautelar permanecem íntegras
,
dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois,
e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos, onde o magistrado a
quo
ressaltou a necessidade d
a medida

excepcional de privação cautelar de liberdade para resguardar a ordem pública.

Ademais, tem-se das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que o paciente, visivelmente embriagado, surgiu no local em que a vítima estava e, tendo sido empurrado por esta em razão de ter pegado de seu balde uma garrafa de cerveja, sacou sua arma de fogo e efetuou o disparo fatal, tendo, seguidamente, efetuado outro disparo, tentando contra a vida de Hélcio Moraes Santos.

Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória

Quanto ao pedido para que seja substituída a prisão preventiva por qualquer das medidas cautelares

previstas no art. 319 do CPP, impende ressaltar que as hipóteses de aplicação de medida cautelar não são sempre obrigatórias. É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não
sendo o magistrado obrigado a concedê-las e, no caso concreto,
verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, havendo indicativos da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, já tendo o magistrado
a quo
devidamente se manifestado sobre a impossibilidade de conversão da medida.

Portanto, se mostra, no caso concreto, inadequada a substituição da prisão por qualquer medida cautelar alternativa e o magistrado não é obrigado a concedê-las, conforme entendimento já consolidado na jurisprudência.

Com relação às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, tenho que estas, per se, não têm o condão de lhe assegurar a liberdade, nos termos da Súmula 08 desta Corte. Vejamos:

“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Assim, não havendo violação a qualquer dispositivo legal, não havendo que se falar em ilegalidade do decreto preventivo, denota-se legalidade na decisão proferida, razão pela qual não há como ser concedida a ordem.

Diante do exposto, conheço da ordem impetrada e a
denego.

Belém/PA, 18 de abril de 2022.

Desembargadora
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/04/2022